Tribunal: TCU
Processo: 011.645/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa aos responsáveis em razão da omissão em firmar termos aditivos a contrato para fornecimento de medicamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Akira Homma e Artur Roberto Couto contra o Acórdão 538/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades constatadas em contrato firmado entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Instituto Bio-Manguinhos, e a empresa Cubana Cimab S.A., para fornecimento do medicamento Eritropoietina Humana Recombinante (EPO). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, à Fundação Oswaldo Cruz e ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD); 9.4. juntar cópia deste acórdão aos autos dos processos TC Processo 032.625/2017-0 , TC Processo 011.242/2018-3 e TC Processo 014.687/2017-8 .